Tribunal: STJ
Processo: 0009376-78.2023.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2753605 - PR(2024/0361813-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA56298756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:29:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: d0c9dfd0-21d9-4c48-8ecd-dffd4d844db5

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
22/04/2026
28/04/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56298756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:29:08
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: d0c9dfd0-21d9-4c48-8ecd-dffd4d844db5

AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2753605 - PR(2024/0361813-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55993665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:44
Código de Controle do Documento: 6b5a99fa-5b83-47b7-8dad-f369656caed8

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.574):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF teria sido aplicado
de forma equivocada, pois a aplicação da tese de fundamentação suficiente não
dispensaria o enfrentamento mínimo dos argumentos centrais.
Argumenta que não teria sido explicado, de maneira concreta, como a
Súmula n. 7 do STJ incidiria no caso, defendendo que o provimento do recurso
especial não demandaria reexame de fatos e provas, pois, a partir do próprio
acórdão estadual, estaria evidenciada a nulidade das interceptações telefônicas
por falta de fundamentação e a inexistência de elementos para manter a
condenação por associação para o tráfico.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA55993665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:44
Código de Controle do Documento: 6b5a99fa-5b83-47b7-8dad-f369656caed8

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls 2.544-2.545):
O agravante sustenta que as teses deduzidas prescindem de
revolvimento fático-probatório e demandam apenas revaloração
jurídica das decisões de autorização e prorrogação das medidas
de interceptação e quebra de sigilo de dados telemáticos, bem
como da tipicidade do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
O argumento não procede.
Na decisão agravada, ficou assentado que a Corte estadual,
com transcrição de decisões e parecer ministerial, concluiu pela
fundamentação concreta e idônea tanto das autorizações quanto
das prorrogações das medidas, apoiadas em novos elementos
probatórios colhidos etapa a etapa das investigações (e-STJ fls.
).
2498/2499
A revisão dessa premissa — idoneidade e especificidade da
fundamentação, novos objetivos e novos elementos a cada
prorrogação — exigiria incursão no acervo fático-probatório,
providência vedada em recurso especial, à luz da
Súmula n. 7/STJ.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a adequada impugnação
ao óbice da
pressupõe demonstração
Súmula n. 7/STJ
específica de que a controvérsia é exclusivamente de direito e
não reclama alteração do quadro fático delineado na origem, o
que não se observa no caso em exame: “[a] impugnação da
Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica,
indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras
pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida
e a apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente
atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se esmerar
não em simplesmente reiterar as razões do Recurso Especial ou
os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao
caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o
Documento eletrônico VDA55993665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:44
Código de Controle do Documento: 6b5a99fa-5b83-47b7-8dad-f369656caed8

acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência”
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.371.208/PB,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
20/12/2023)
Quanto à alegada nulidade das medidas de interceptação e de
quebra de sigilo de dados telemáticos por deficiência de
fundamentação, a decisão agravada reproduziu, de modo
suficiente, a razão de decidir do Tribunal de origem, destacando
que os requisitos da
foram observados e que
Lei n. 9.296/1996
as prorrogações se ampararam em elementos novos coligidos
em cada fase, com detalhamento nos relatórios de investigação
e parecer ministerial (e-STJ fls.
). Para infirmar esse
2498/2499
quadro seria indispensável reabrir a valoração probatória, o que
não se compatibiliza com a via eleita, ante o enunciado da
(e-STJ fls.
).
Súmula n. 7/STJ
2499/2500
Ademais, no ponto em que o recurso especial invocou
genericamente “violação à
”, a decisão
Lei n. 9.296/1996
agravada registrou a ausência de indicação do dispositivo
específico tido por violado, aplicando, por analogia, a
“É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 284/STF:
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia” (e-STJ fl. 2495). A deficiência de
fundamentação é óbice estritamente processual e impede
exame de mérito.
No tocante ao pedido de absolvição pelo crime de associação
para o tráfico, o acórdão estadual, em decisão motivada,
confirmou a existência de vínculo associativo e permanente a
partir de amplo conjunto probatório — interceptações
telemáticas, dados telefônicos, bancários e fiscais, relatórios do
COAF, mandados de busca e apreensão, laudos e depoimentos
colhidos nas fases inquisitorial e judicial — reputando suficientes
tais elementos para lastrear a condenação (e-STJ fls. 2499/2500
).
A pretensão absolutória, tal como veiculada, supõe reexame do
acervo fático-probatório, igualmente inviável em sede de recurso
especial, conforme o teor da
Em linha de
Súmula n. 7/STJ.
julgados desta Corte, é firme a vedação ao revolvimento
probatório quando as instâncias ordinárias já reconheceram a
prática do delito com suporte em provas idôneas (AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.746.040/SP,
Quinta Turma, DJEN de
.
19/5/2025)
Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada identificou, de forma
expressa, a deficiência de fundamentação no tópico relativo à
pela inexistência de indicação do artigo tido
Lei n. 9.296/1996,
por violado (e-STJ fl. 2495). Tal apontamento não foi
especificamente superado nas razões do agravo regimental, que
persistem em pretensão de exame de mérito sem afastar o óbice
processual já registrado, o que reforça a manutenção da
conclusão sobre a inviabilidade do conhecimento do tema pela
via especial.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA55993665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:44
Código de Controle do Documento: 6b5a99fa-5b83-47b7-8dad-f369656caed8

pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA55993665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:25:44
Código de Controle do Documento: 6b5a99fa-5b83-47b7-8dad-f369656caed8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 2.753.605 / PR
Número Registro: 2024/0361813-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00093767820238160035 00152221320228160035 00179298020248160035 00179315020248160035
00179340520248160035
00179367220248160035
152221320228160035
179298020248160035
179315020248160035
17931502024816003500179367220248160035
179340520248160035
179367220248160035 93767820238160035
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
AGRAVANTE : YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
Documento eletrônico VDA56279306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 992b92ad-4b39-4d9c-a6cd-6f4a777f3278

ADVOGADA
: ANA PAULA DE OLIVEIRA - PR089489
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56279306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 992b92ad-4b39-4d9c-a6cd-6f4a777f3278